Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-79.2015.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000807-79.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário, Conversão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA PINTO - CPF: 921.592.223-72 (APELADO), SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), RAIMUNDO FERREIRA PINTO - CPF: 921.592.223-72 (APELANTE), SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO INSS PROVIDO. RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE -
NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
- SENTENÇA REFORMADA.

1. Em tese, ao retornar ao trabalho, o Segurado demonstra ter aptidão para o desenvolvimento da atividade laborativa, o que significa a presunção da recuperação da capacidade laboral.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora já retornou às suas atividades laborais, assim, não há que se falar em incapacidade laborativa a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, bem como Recurso Adesivo de RAIMUNDO FERREIRA PINTO contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0000807-79.2015.8.11.0109, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para que a autarquia recorrida concedesse o benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, a partir de 14 de outubro de 2016.

Em suas razões recursais, argumenta a autarquia federal que o recorrido retornou ao exercício de atividades laborativas após a cessação do benefício concedido administrativamente, motivo pelo qual não faz jus à concessão do auxílio-doença acidentário.

Por fim, requer o posicionamento explícito quanto às violações aos artigos de lei federal dispostos no recurso, para fins de prequestionamento
.

Em sede de recurso adesivo, a parte apelante RAIMUNDO FERREIRA PINTO, requer a reforma da sentença para constar o termo inicial de pagamento do benefício a partir do dia seguinte à cessação deste, qual seja, em 15 de dezembro de 2008.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 124995254.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso do INSS e provimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, bem como Recurso Adesivo de RAIMUNDO FERREIRA PINTO contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0000807-79.2015.8.11.0109, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados para que a autarquia recorrida concedesse o benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, a partir de 14 de outubro de 2016.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Passo a analise de ambos os recursos interpostos. Como se sabe, o benefício vindicado pela parte autora tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo de Origem, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a parte apelante RAIMUNDO FERREIRA PINTO possui limitação total e permanente tão somente para o trabalho que anteriormente exercia, entendendo ser possível sua reabilitação para outra atividade laboral, conforme se verifica a seguir (Id. 124995254, p. 126):

Nesse sentido, verifica-se que o recorrente, após ter sido cessado administrativamente o benefício ora concedido, voltou a exercer atividades laborativas, conforme prova dos autos, vejamos:

Assim, necessária a reforma da sentença, uma vez que a incapacidade da parte autora não mais persiste. No mesmo sentido, entende a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL APÓS A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.. Durante o período de incapacidade que confere ao Segurado o direito aos benefícios aposentadoria por invalidez e auxílio-doença (quando preenchidos todos os requisitos legais) não pode ocorrer atividade laborativa por parte do Segurado sob pena de cancelamento do benefício previdenciário. 2. Caso o retorno ocorra voluntariamente, o benefício previdenciário cessará imediatamente. Em tese, ao retornar ao trabalho, o Segurado demonstra ter aptidão para o desenvolvimento da atividade laborativa, o que quer significar a presunção da recuperação da capacidade laboral (N.U 0004298-90.2012.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES QUE DEMANDEM VISÃO PLENA. RETORNO À ATIVIDADE LABORAL. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência.
2. A conclusão do laudo pericial, associada ao retorno às atividades laborais após a cessação administrativa, propositura da demanda, e exame pericial, permitem a conclusão de que a patologia que acomete o autor não gera incapacidade para o desempenho de atividade laborativa que lhe assegure o sustento, não sendo possível a percepção cumulativa do benefício por incapacidade com o salário percebido.
3. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação do réu providas e apelação do autor prejudicada. (TRF-3 - Ap: 00333125920164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 26/06/2018, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/07/2018)

Assim, apesar da conclusão do perito judicial, o fato de o autor ter retornado às atividades laborais após a cessação do benefício, permite concluir que a patologia que o acomete não gera incapacidade para o desempenho de atividade laboral que lhe assegure o sustento. Dessa forma, não é possível a percepção cumulativa do benefício por incapacidade com o eventual salário recebido pelo autor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo de

RAIMUNDO FERREIRA PINTO
e, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para reformar integralmente a sentença de origem.

Diante da reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial para condenar à autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023